Tribunal: STF
Processo: ARE 1250626
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339, 660 E 863. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO COMPROVADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DA INFRAÇÃO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO PROCON/SP Penalidade por ausência e/ou registro intempestivo de notas fiscais de vendas, com violação à sistemática da 'nota fiscal paulista', nos termos da Lei nº 12.685/2007 - Inocorrência de violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do não-confisco Previsão legal de multa de 100 UFESP´s sobre cada nota fiscal emitida sem o respectivo registro eletrônico do documento que atende ao caráter sancionatório e desestimula a reincidência do infrator Ausência de incompatibilidade entre o Código de Defesa do Consumidor e as normas estaduais - Observância da redução do valor da multa, consoante norma prevista no artigo 7º, § 2º, da Lei nº 12.865/07 - Pretensão de aplicação dos benefícios previstos no artigo 527-A do RICMS Não Cabimento, ante a falta de previsão legal, já que a multa aqui impugnada tem natureza consumerista e não tributária. Apelo não provido” (fl. 5, vol. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 18-25, vol. 12).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República. 



    Busca-se a reforma do acórdão recorrido, “para o efeito de ser reconhecida a inconstitucionalidade das multas aplicadas pelo PROCON/SP no auto de infração em tela, ou, subsidiariamente, ser determinada a sua redução em face da sua exorbitância” (fl. 13, vol. 14).



    3. O recurso extraordinário teve o seguimento negado pela aplicação dos Temas 339, 660 e 863 da repercussão geral e foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “não desconhece a firme casuística deste C. STF que aplica a Súmula nº 279 para os casos de recursos extraordinários que têm por objetivo revisar o conteúdo fático-probatório. Todavia, deve ser destacado que o caso em questão não se amolda a tal entendimento, visto que a agravante não pretende a reapreciação de fatos e provas” (fl. 6, e-doc. 24).



    Salienta que “não se insurge a agravante contra o quanto restou decidido até então no que diz com a interpretação dos fatos e provas, tão pouco necessita de apreciação da legislação infraconstitucional, como já exposto. Nesse contexto, a disputa gira em torno da aplicação de uma multa tributária que excede 100% do valor do tributo devido, matéria exclusivamente de direito. Portanto, inaplicável se mostra a Súmula nº 279/STF à hipótese” (fl. 6, e-doc. 24).



    Ressalta que se trata “de matéria de ordem pública, na medida em que afronta ao direito de propriedade da Agravante, bem como ao basilar princípio do não-confisco, ambos preconizados pela Constituição Federal em seus art. 5º, XXII c/c art. 150, IV” (fl. 6, e-doc. 24).



    Pede provimento do recurso extraordinário com agravo.



    5. O Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, negou provimento ao agravo interno interposto pela empresa agravante, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. Determinação expressa do E. STF para aplicação dos temas 660 e 863 ao caso em análise. - A questão sobre os limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos RE nº 736.090/SC - TEMA 863. - A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 748.371/MT - Tema n. 660/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão. - A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos AI n. 791.292/PE TEMA 339. Agravo desprovido” (fl. 2, e-doc. 28).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



     



    7. O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 339, 660 e 863 da repercussão geral, com a seguinte fundamentação:



    “No que tange à aplicação da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, no percentual de 150% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição não paga, não recolhida, não declarada ou declarada de forma inexata (atual § 1º c/c o inciso I do caput do art. 44 da Lei 9.430/1996), tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório, o O julgamento do mérito do RE nº 736.090, Tema nº 863, STF, DJe 29.11.2024 , fixou a seguinte tese:



    ‘Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo’.



    Na sequência, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão para estabelecer que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese, ficando ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; e (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral.



    No que diz respeito à questão referente à fundamentação das decisões judiciais, no julgamento do AI nº 791.292/PE, Tema 339 do STF, de 23.06.2010, publicada no DJe de 13.08.2010, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.’



    Quanto à questão referente à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o Supremo Tribunal Federal considerou inexistente a repercussão geral em decisão proferida no ARE nº 748.371/MT, Tema nº 660/STF com a seguinte tese:



    ‘A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.’



    (...) Dessa forma, com relação à questão na qual foi declarada inexistente a repercussão geral em caso análogo a este e quanto ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõem, respectivamente, o art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’ c.c. art. 1035, § 8º e o art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso” (e-doc. 22).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou turma recursal de origem, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.530.679-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 3. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2021).



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).



    Com a aplicação dos Temas 339, 660 e 863 da repercussão geral e a negativa de provimento ao agravo interno pelo Tribunal de origem, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal, sobre a alegada contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República e a natureza jurídica da multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor.



    8. No que se refere à matéria remanescente suscitada pela agravante, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ao fundamento de que “rever o entendimento firmado pela douta Turma Julgadora implicaria no revolvimento do acervo fático-probatório, bem como na análise de direito local, circunstâncias que tornam inviável o recurso, nos termos das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 22).



    Na espécie vertente, a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu a controvérsia sobre “a nulidade do AIIM nº 75488, lavrado em virtude de penalidade por ausência e/ou registro intempestivo de notas fiscais de vendas, com violação à sistemática da 'nota fiscal paulista', nos termos da Lei nº 12.685/2007 e que deu origem à CDA nº 1.242.299.646” (fl. 5, vol. 12), nestes termos:



    “No caso, consta que a autora deixou de efetuar o registro eletrônico de dois documentos fiscais na forma e prazo delineados na lei e regulamentos que disciplinam referido Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo, sendo lavrado auto de infração, por violação ao artigo 7º, § 1º, item 2, da Lei Estadual nº 12.685/07 (fl. 38). 



    Postula que a penalidade seja afastada, por ausência de razoabilidade, já que não guarda qualquer relação com o imposto incidente, com a operação realizada ou com o prejuízo causado ao consumidor. De forma subsidiária, pretende a redução do valor da multa aplicada. 



    Sem razão, contudo, uma vez que, constatada a ausência do registro eletrônico do documento fiscal na forma, prazo e condições estabelecidos, fato que restou incontroverso nos autos, resta caracterizado o ato ilícito. 



    A Lei Estadual nº 12.685/07 criou o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo, com o objetivo de incentivar os adquirentes de mercadorias, bens e serviços de transporte interestadual e intermunicipal a exigir do fornecedor a entrega de documento fiscal hábil. Como estímulo, confere o direito a créditos do Tesouro do Estado e a possibilidade de participação em sorteios.



      Cabe ao fornecedor a emissão das notas fiscais, ficando sujeito à penalidade, nos seguintes termos desta lei (...).



    Acerca da razoabilidade e proporcionalidade das punições impugnadas, nada há que reparar, sendo descabida a redução das multas. As sanções de tal natureza consideram a lesividade que atinge a coletividade dos consumidores, portanto, não se atêm ao aspecto protetivo da arrecadação tributária, quanto ao ICMS devido nas operações. 



    Ademais, sendo distintos os bens jurídicos protegidos, é justificada a edição de critérios igualmente distintos, seja para estabelecer punição tributária, por um lado, seja para estabelecer punição consumerista, por outro (...).



    Tem-se, pois, que a aplicação das penalidades não foi arbitrária, nem violou os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não-confisco. 



    Note-se que o valor da multa tem previsão legal (100 UFESP's por documento não emitido ou entregue) e está voltado tanto à sanção, como ao desestímulo de novas infrações. 



    Aliás, a multa em questão tem, essencialmente, natureza coercitiva, razão pela qual o seu montante não tem qualquer relação com o valor da operação realizada. Se assim o fosse, a multa perderia sua eficácia coercitiva nas operações de parco valor, fato que o legislador quis evitar com a fixação da multa em UFESPs.



    (...) E, na espécie, não há falar-se em ausência de gradação, de acordo com o artigo 57 do CDC, uma vez que, consideradas as reduções previstas no § 2º, do artigo 7º da Lei nº 12.685/2007, a multa foi aplicada no valor de 140 UFESPs.



    A pretensão de aplicação dos benefícios previstos no artigo 527-A do RICMS, da mesma forma, não procede, diante da falta de previsão legal. A multa aqui impugnada tem natureza consumerista e não tributária“ (fls. 6-9, vol. 12).



    Pelos dados constantes dos autos e pelos fundamentos expostos no acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem, ao analisar a situação fático-jurídica apresentada neste processo, concluiu pela legitimidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/SP.



    Como assinalado na decisão agravada, rever as alegações da agravante e a análise da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, sobre a natureza jurídica da penalidade aplicada e o pretenso caráter confiscatório e desproporcional da multa aplicada por órgão de proteção e defesa do consumidor, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Defesa do Consumidor, Lei estadual n. 12.685/2007 e Decreto estadual n. 53.085/2008). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. PROCON. REGULARIDADE DE MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INADMISSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.465.979-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Auto de infração lavrado pelo PROCON/SP. Penalidade. Lei estadual 12.685/2007. Alegação de caráter confiscatório. Súmulas 279 e 280/STF. Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência de pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 6. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.552.461-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.8.2025).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Multa. Procon/SP. Lei estadual 12.685/2007. Alegação de caráter confiscatório. Súmulas 279 e 280/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência de pedido. 2. Na decisão agravada foi mantida a decisão do Tribunal de Justiça, que aplicou multa administrativa com base na Lei estadual nº 12.685, de 2007, considerando os aspectos fático-probatórios e a legislação infraconstitucional local aplicável. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão da decisão da Corte de origem sobre a razoabilidade da multa aplicada demanda reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional local. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem decidiu pela razoabilidade da penalidade aplicada, considerando que a base de cálculo da multa não é o faturamento ou o valor da nota fiscal, e sim fixo em UFESPs, consoante previsão da Lei Estadual nº 12.685/07. 5. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o reexame de provas e a interpretação de legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 12.685/07 e Decreto Estadual nº 53.085/2008), atraindo a incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.558.578-ED-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.10.2025).



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora